Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-76.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703232-76.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: ARMINDA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O A parte autora, nas contrarrazões de ID 30616742, formulou pedido de majoração dos danos morais fixados em sentença. Ante a eventual possibilidade de não se conhecer de tal pretensão e em homenagem ao princípio da não supresa, manifestem-se as partes. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora